Tribunal: TJBA
Processo: 8009087-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009087-36.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA IVA DA COSTA SANTOS Advogado(s): JOHNNY PROSPERO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA APELADO: JOSE CARDOSO DE SOUZA e outros Advogado(s):IVONETE ALMEIDA LIMA GOMES, ANTONIO CARLOS ARAUJO SAO MATEUS, IVANILDO ALMEIDA LIMA, JADSON ANDRADE COSTA, ALBERTO HELIO PEREIRA SIMOES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DO LEILÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 843 DO CPC. CÔNJUGE NÃO ALHEIO À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em embargos de terceiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da penhora e do leilão de imóvel objeto de execução movida contra empresa posteriormente reconhecida como sucedida por outras entidades empresariais vinculadas ao núcleo familiar da embargante. A apelante, coproprietária registral do bem e cônjuge do sócio da empresa executada, sustentou nulidades formais do procedimento expropriatório e requereu, subsidiariamente, a preservação de sua meação no produto da arrematação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora e o leilão judicial do imóvel padecem de nulidade em razão de irregularidades formais ou de ausência de legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à proteção da meação prevista no art. 843 do CPC/2015, na condição de cônjuge supostamente alheia à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se vício citra petita na sentença, que deixou de apreciar o pedido subsidiário de proteção da meação, em violação aos arts. 489, §1º, IV, e 492 do CPC/2015. Aplica-se a teoria da causa madura, pois os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento imediato do pedido omitido, nos termos do art. 1.013, §3º, III e IV, do CPC/2015, evitando-se a devolução do processo à origem e assegurando-se a duração razoável do processo. A sucessão empresarial de fato entre a empresa executada e as entidades que lhe sucederam está comprovada pela continuidade do estabelecimento, identidade de atividade econômica, manutenção do mesmo endereço e utilização da mesma estrutura produtiva, o que autoriza a responsabilização patrimonial com fundamento no art. 50 do CC/2002. As alegadas nulidades do leilão não se configuram, pois eventual irregularidade procedimental não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 277 do CPC/2015, e o valor da arrematação superou o parâmetro jurisprudencial mínimo para afastar a caracterização de preço vil. A ausência de intimação do credor hipotecário não pode ser arguida pela embargante, por se tratar de direito alheio cuja defesa compete exclusivamente ao titular do interesse jurídico, nos termos do art. 18 do CPC/2015. A proteção da meação prevista no art. 843 do CPC/2015 pressupõe a condição de cônjuge efetivamente alheio à execução, o que não se verifica quando demonstrada participação direta do cônjuge na estrutura empresarial responsável pelo débito executado. A embargante participou ativamente da sucessão empresarial ao constituir firma individual com o mesmo nome fantasia, objeto social e endereço da empresa executada, utilizando o imóvel penhorado como sede da atividade econômica. A embargante também figurou como interveniente hipotecante em operação de crédito destinada à empresa sucessora, constituindo garantia real sobre o imóvel objeto da execução, o que evidencia sua participação voluntária na estrutura empresarial e financeira que sustentou a atividade da devedora. A ciência inequívoca da execução desde a intimação pessoal da penhora reforça a incompatibilidade de sua condição com a figura do cônjuge estranho à execução. O reconhecimento judicial da sucessão empresarial retira da embargante o status de terceira estranha à relação processual, tornando inaplicável a proteção da meação prevista no art. 843 do CPC/2015. A invocação do referido dispositivo, em tais circunstâncias, configura tentativa de blindagem patrimonial incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da proibição do abuso de direito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009087-36.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA IVA DA COSTA SANTOS e como apelada JOSE CARDOSO DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator